Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-40.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800100-40.2022.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO ARCADIO LIMA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
Antonio Arcadio Lima Silva
contra sentença condenatória pela prática dos crimes de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 302, caput, CTB) e
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(art. 303, caput, CTB), reconhecido o
concurso formal
(art. 70 do CP), pleiteando absolvição sob alegação de culpa exclusiva da vítima ou ausência de previsibilidade do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prova suficiente da materialidade, autoria e culpa do apelante para manter a condenação pelos delitos dos arts. 302 e 303 do CTB;

(ii) estabelecer se a conduta da vítima afasta a responsabilidade penal do réu pela tese de culpa exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos se comprova pelo laudo necroscópico, certidão de óbito e documentos médicos e periciais relativos à vítima sobrevivente.

4. A autoria se confirma por depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, harmônicos entre si e compatíveis com a dinâmica do acidente descrita nos autos.

5. A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima não se sustenta em razão da ausência de provas que afastem a culpa do agente e diante do princípio penal que veda a compensação de culpas.

6. A imprudência do apelante se caracteriza pela inobservância do dever objetivo de cuidado na condução do veículo, em violação aos arts. 28 e 29, § 2º, do CTB, evidenciada pela invasão da mão de direção e pela falta de cautela compatível com as condições da via.

7. O nexo causal entre a conduta imprudente e os resultados morte e lesão está demonstrado, impondo-se a manutenção da condenação.

8. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do CP, aplica corretamente o concurso formal (art. 70, CP), fixa regime inicial compatível e procede à substituição por penas restritivas de direitos conforme o art. 44 do CP, inexistindo irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A culpa exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade penal quando comprovada de forma inequívoca, não sendo admitida compensação de culpas no âmbito criminal.

2. A condução imprudente do veículo, com violação do dever objetivo de cuidado e invasão da mão de direção, caracteriza culpa penal e mantém a imputação pelos resultados lesivos previstos nos arts. 302 e 303 do CTB.

3. A dosimetria da pena deve ser preservada quando realizada dentro dos parâmetros legais, com fundamentação idônea e observância dos critérios do art. 59 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28, 29, § 2º, 302 e 303; CP, arts. 59, 70 e 44; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0016682-27.2011.8.14.0051, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 12.09.2022; STJ, AgRg no Ag 1270983/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.05.2011; STJ, AgRg no REsp 881.410/MT, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 13.11.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO ARCADIO LIMA SILVA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Bonito/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O presente feito originou-se do Inquérito Policial nº 00183/2022.100023-6, instaurado mediante portaria em 25/02/2022 pela Delegacia de Polícia de Bonito, para apurar a ocorrência de crimes de trânsito. Narra a peça inquisitorial que o fato ocorreu em data próxima a 28/02/2022, na Rua Central, Bairro Central, no município de Bonito/PA.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em
22/05/2023
, imputando ao réu a prática das condutas tipificadas no
art. 302,
caput
(homicídio culposo na direção de veículo automotor) e
art. 303,
caput
, I
(lesão corporal culposa), ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), c/c art. 70 do Código Penal. Constam como vítimas nos autos
ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUSA
E
JAMISSON ASSIS DOS SANTOS
.

A denúncia foi recebida e processada regularmente. O acusado apresentou Resposta à Acusação em 27/07/2023. Durante a instrução, foram realizadas audiências, conforme termos juntados aos autos em 06/11/2023 e 05/03/2024, além da audiência de instrução e julgamento finalizada em 19/03/2024, onde foram colhidos os depoimentos e realizado o interrogatório. Em sede de Alegações Finais, a defesa manifestou-se em 26/04/2024.

O Juízo
a quo
, em sentença proferida no dia
29/05/2024
(ID 22118567), julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções dos artigos supracitados.

Irresignada, a defesa de ANTONIO ARCADIO LIMA SILVA interpôs Recurso de Apelação em 14/06/2024. Em suas Razões Recursais, apresentadas em 19/08/2024 (ID 22118580), a defesa pugna pela reforma da sentença. O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões em 16/09/2024 (ID 22118583), requerendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância, os autos foram distribuídos à minha relatoria em 17/09/2024. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, emitiu parecer datado de 20/02/2025 (ID. 25001937), opinando pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito,
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) quanto subjetivos (legitimidade e interesse recursal),
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação.

II. MÉRITO

O apelante
ANTONIO ARCADIO LIMA SILVA
insurge-se contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos
302,
caput
(homicídio culposo na direção de veículo automotor) e
303,
caput
(lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso formal (art. 70 do Código Penal).

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima ou a ausência de previsibilidade do resultado. Contudo, após detida análise do caderno processual, verifico que a pretensão não merece acolhimento.

II.1

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada através do Laudo de Exame Necroscópico da vítima fatal Antonio Carlos da Silva Sousa, da Certidão de Óbito, bem como dos documentos médicos e periciais referentes à vítima sobrevivente, Jamisson Assis dos Santos, que atestam as lesões sofridas em decorrência do impacto.

A autoria é inconteste. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório corrobora a tese acusatória. Destaca-se o depoimento de uma das vítimas/testemunhas abaixo transcritos, que presenciou a dinâmica dos fatos e cujas declarações, harmônicas com os demais elementos probatórios, indicam que o condutor agiu com inobservância do dever de cuidado objetivo exigido na via pública.

Testemunha
Elinton Dantas de Lima
: (...) Que estava escuro. Que estava com o farol da moto ligada e o Jamisson também estava com o farol ligado. Que só se lembra que o carro veio com o farol alto na mão de direção do depoente. Que acredita que o réu invadiu a mão de direção do depoente e das vítimas porque ainda ao Jamesson tentou tirar dele. Que acredita que o réu estava acerca de 60km/h. Que vinha o Antonio Carlos na carona do Jamesson. Que só viu na hora o rapaz que morreu tinha voado para cima do carro e o Jamisson caiu, mas o depoente não conseguiu ver. (...) Que o ferimento do depoente foi arrancar a cabeça do dedo direito. Que o réu não prestou socorro e nem lá ficou mais. Que na verdade não lembra se ele ficou lá mas o réu não prestou socorro. (...)

Vítima
Jamisson Assis dos Santos:
(...) Que na via estava a motocicleta com o declarante e outra motocicleta que estava seu parceiro Elinton Dantas que era seu amigo. Que o réu vinha no carro dele, mas não lembra do carro dele nem lembra de nada. Que o declarante desmaiou e foi uma casa que apagou de sua memória. Que se lembra quando já estava no chão com muita dor e acordou um pouco e viu o amigo Elinton que disse que quebrou a perna e apagou de novo. (...) Que acredita que estava na sua mão de direção. Que não sabe se o réu ficou no local mas em conversas que soube o réu não prestou socorro. Que disseram que o Antonio saiu morto de lá, mas não falaram na hora ao declarante mas ele já estava morto. (...)

II.2 DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DA IMPRUDÊNCIA

É certo que tanto a vítima quanto a testemunha confirmaram que tinham ingerido bebida alcoólica na noite do acidente, conforme depoimentos prestados e juntados aos autos, porém, a alegação defensiva de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório suficiente para afastar a responsabilidade do réu. Ainda que houvesse alguma contribuição da vítima para o evento, vigora no Direito Penal brasileiro o princípio de que não há
compensação de culpas (
compensatio culparum
).

O núcleo do tipo penal culposo reside na violação do dever objetivo de cuidado, consubstanciado nas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia. No trânsito, o condutor deve ter o domínio pleno de seu veículo a todo momento, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança, conforme preceitua o art. 28 do CTB.

No caso em tela, restou evidenciado que o apelante agiu com culpa, na modalidade imprudência, ao trafegar sem as cautelas necessárias para evitar o atropelamento, dando causa ao resultado morte de uma vítima e lesões em outra. O art. 29, § 2º, do CTB é claro ao estabelecer que os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Ou seja, havendo culpa do condutor, ainda que mínima, este responde pelo resultado. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e o do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica nesse sentido, alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, EM CONCURSO FORMAL – DUAS VÍTIMAS (ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97 C/C ARTIGO 70 DO CPB).

1. DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A NARRATIVA CONSTANTE NO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO REVELA QUE A COLISÃO OCORREU EM DECORRÊNCIA DA ULTRAPASSAGEM REALIZADA PELO ACUSADO. CONSTATA-SE QUE OS CONDUTORES DOS TRÊS VEÍCULOS FORAM SUBMETIDOS AO TESTE DE ALCOOLEMIA, PORÉM, SOMENTE O APELANTE TEVE RESULTADO POSITIVO PARA INGESTÃO DE ÁLCOOL.
A MATERIALIDADE E A AUTORIA ESTÃO EVIDENCIADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS ACOSTADAS AOS AUTOS.
O ORA APELANTE AGIU COM CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA, VISTO QUE CONDUZIA VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA, EMBRIAGADO E, DE FORMA IRREGULAR E BRUSCA, FORÇOU ULTRAPASSAGEM SOBRE O VEÍCULO CONDUZIDO PELA VÍTIMA EDUARDO, LEVANDO-O A TRANSITAR NA CONTRAMÃO E COLIDIR COM O CARRO CONDUZIDO PELA VÍTIMA FRANCISCO, RESULTANDO NA MORTE DAS VÍTIMAS TEREZINHA E MARIA DAS DORES.

2. A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ FORA SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO PELO MAGISTRADO, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, A QUAL FOI CONVERTIDA EM 26 (VINTE E SEIS) CESTAS BÁSICAS NO VALOR INDIVIDUAL DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS.

3.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:
O
QUANTUM
DA PENA APLICADA AO RÉU, A SABER, 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, JÁ AUTORIZA QUE O REGIME APLICADO SEJA O SEMIABERTO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016682-27.2011.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022 ) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N.º 7 DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu pela existência de elementos suficientes que comprovam a autoria e materialidade delitiva, afirmando que o Agravante teria agido de forma imprudente e negligente. Nesse contexto, o acolhimento da pretendida absolvição demandaria um inevitável reexame das provas produzidas, o que encontra óbice no enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.
2. O direito penal não contempla a compensação de culpas.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1270983/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 18/05/2011 (grifo nosso)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PROVA DE ATUAÇÃO COM CULPA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A análise da culpa da vítima que, supostamente, teria contribuído para a ocorrência de acidente de trânsito resultando em sua morte implicaria, necessariamente, no reexame do material probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
Ainda que se admitisse a possibilidade de análise de eventual conduta culposa por parte da vítima, nenhum benefício traria ao recorrente, pois em sede criminal não há que se falar em compensação de culpas
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 881.410/MT, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 377 (grifo nosso)

Em vias urbanas, a presença de pedestres ou outros obstáculos é circunstância plenamente previsível, exigindo do condutor atenção redobrada e velocidade compatível.

Portanto, comprovada a quebra do dever de cuidado (imprudência) e o nexo causal entre a conduta e os resultados normativos (morte e lesão), a condenação é medida que se impõe, sendo inviável o pleito absolutório.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

O Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal ou próximo a este, valorando corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Para o crime do art. 302 do CTB, a pena cominada é de 02 a 04 anos de detenção. Para o crime do art. 303 do CTB, a pena é de 06 meses a 02 anos de detenção.

Ao aplicar o concurso formal (art. 70, CP), a sentença unificou as penas, resultando no
quantum
definitivo de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena privativa de liberdade foi acertadamente substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária), nos termos do art. 44 do Código Penal, o que se mostra socialmente recomendável e proporcional ao caso concreto.

A penalidade de suspensão da habilitação decorre de imposição legal cumulativa (preceito secundário do tipo) e deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, o que foi observado pelo magistrado de piso.

Inexiste, portanto, qualquer reparo a ser feito na dosimetria, que obedeceu aos critérios de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO ARCADIO LIMA SILVA
, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos legais.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026